Tribunal: TJBA
Processo: 8142408-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142408-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELA PARTE RÉ. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. EFICÁCIA DA CESSÃO PERANTE O DEVEDOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL). IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ATO ILÍCITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, julgou improcedentes os pedidos formulados em razão da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de legitimidade do débito e regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela Ré/Apelada é suficiente para comprovar a existência da relação contratual originária e a legitimidade do débito inscrito; (ii) verificar se a ausência de notificação formal da cessão de crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil, torna a dívida inexigível perante o devedor e ilícita a sua inscrição em cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar, por consequência, a configuração de ato ilícito e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar substrato mínimo de suas alegações, nem desobriga o julgador de analisar o conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

4. A Ré/Apelada, na qualidade de cessionária do crédito, desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório ao apresentar prova documental robusta da origem da dívida, que atesta o registro do "Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos" firmado com a credora originária, e que identifica expressamente o Apelante como um dos devedores cedidos, com a indicação do número do contrato e do valor da dívida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Tribunal, é pacífica no sentido de que a referida notificação tem por finalidade apenas informar ao devedor a quem ele deve realizar o pagamento, evitando o adimplemento ao credor originário. A sua ausência não extingue a dívida, não a torna inexigível, nem impede que o cessionário adote medidas conservatórias de seu crédito, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

6. Uma vez demonstrada a existência e a exigibilidade da dívida, e não havendo prova do seu pagamento, a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito constitui
exercício regular de um direito
do credor, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar, tornando-se improcedente o pleito de compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau, que reconheceu a regularidade da conduta da Apelada, deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de promover a inscrição do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, configurando tal ato mero exercício regular de direito quando comprovada a legitimidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 188, I, 288 e 290; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, § 11, 98, § 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação n. 8066466-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publ. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.058.409/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.258.565/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8142408-20.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
e como Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta